Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710885-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: PANIFICADORA GONTIJO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 228327835 processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela Panificadora Gontijo Ltda. em desfavor da ora agravante, processo n. 0714258-56.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Em razões recursais (Id 70033431), a parte ré/agravante, inicialmente, defende o cabimento do recurso com fundamento na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). Argumenta que “o desvio embutido antes do aparelho medidor, realizado através de incisão na parede, pode sofrer com o desaparecimento de evidências” (sic). No mérito, sustenta que o indeferimento da prova pericial configura evidente cerceamento de defesa. Alternativamente, alega não ter havido qualquer irregularidade no procedimento que constatou a irregularidade na unidade consumidora. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a decisão agravada, seja deferida a produção de prova pericial. Preparo recolhido (Id 70033433). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que rejeita a produção de prova pericial. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em verdade, a parte recorrente, conhecedora da restrição legal às hipóteses de cabimento, interpôs o presente agravo de instrumento com fundamento na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), por meio da qual se permite o manejo de referido recurso fora das hipóteses contidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia à parte agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas e hipotéticas, como as apresentadas em razões recursais, no sentido de que: “o desvio embutido antes do aparelho medidor realizada através de incisão na parede pode sofrer com o desaparecimento de evidências” (sic). Portanto, não se flexibiliza, in casu, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora